Tribunal: TJSP
Processo: 2270762-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÂNSITO – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS E ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA. Decisão suficientemente embasada nos requisitos do artigo 312,

Ementa:
HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÂNSITO – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ART. 303 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE OSTENTA REGISTROS CRIMINAIS E ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA. Decisão suficientemente embasada nos requisitos do artigo 312, Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva. ORDEM DENEGADA.